Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711900-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L M ROLIM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA AGRAVADO: FUNDACAO VISCONDE DE CABO FRIO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora